Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006) e de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, pela prova testemunhal e pela confissão qualificada do acusado, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Inviável a consideração de qualquer hipótese de autodefesa, uma vez que ausente injusta e atual agressão por parte da ofendida. Ademais, não há que falar em absolvição, diante do comprovado excesso, conforme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça.
3. Constatando-se que as ameaças foram proferidas no contexto do crime de lesão corporal, não há falar em crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar, após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, aplicando-se o princípio da consunção.
4. Se o agente confessa o crime, ainda que parcialmente e de forma qualificada por tese defensiva, mas o relato influencia na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante é medida de rigor.
5. Tratando-se de acusado reincidente em crime doloso, não estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, de forma que inviável a concessão dos benefícios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.